Tribunal: TJDFT
Processo: 0734204-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734204-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: CREMILDA DA SILVA VELOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0717513-68.2024.8.07.0020, indeferiu a expedição de ofícios para localizar o endereço do réu, nos seguintes termos (ID 244013872 do processo originário): “Indefiro o pedido de expedição de ofícios às empresas indicadas na petição retro, visto que constitui ônus da parte autora a indicação do domicílio e residência da parte requerida, nos termos do art. 319, II, do Código de Processo Civil. Ademais, verifica-se que já foi realizada a pesquisa de endereços nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SIEL, conforme certidão de Id. 223933090. Nesse sentido, intime-se o autor para informar o endereço atualizado do bem e do réu, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito. Não havendo manifestação, aguarde-se por 30 (trinta) dias o atendimento da referida determinação. Transcorrido esse prazo, intime-se pessoalmente a parte suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção com base no art. 485, inciso III e §2o do Código de Processo Civil. Após, autos conclusos”. Em suas razões recursais (ID 75189279), alega que a ação de busca e apreensão foi ajuizada com base no Decreto-Lei no 911/69, visando à retomada do bem alienado fiduciariamente em razão do inadimplemento contratual da agravada. Sustenta que, apesar da instrução regular da petição inicial, o bem não foi localizado e a citação da requerida não foi efetivada, mesmo após diversas diligências administrativas e consultas aos sistemas conveniados ao Poder Judiciário. Argumenta que o pedido de expedição de ofícios tem por objetivo obter informações atualizadas sobre o endereço da agravada, com base nos princípios da cooperação, celeridade e efetividade processual, sendo medida menos onerosa e mais eficaz. Ressalta que tais dados só podem ser obtidos mediante requisição judicial e que há indícios de que a agravada mantém atividade nas redes sociais e utiliza os referidos aplicativos. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, postula o provimento do recurso para que seja determinada a expedição dos ofícios, visando a localização do endereço da ré. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. É latente no caso em comento a urgência na medida postulada, uma vez que não se pode aguardar o julgamento do processo para discussão de tal matéria. Além disso, haverá um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando retrocesso à marcha processual, caso o processo seja extinto. Desse modo, entendo que é cabível o presente agravo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora